Tribunal: TJES
Processo: 5000630-06.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000630-06.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: ALBERTO LEITE DA SILVA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento n. 5000630-06.2022.8.08.0000

Agrav
ante: Previdência Usiminas

Agravado
: Alberto Leite da Silva

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo de instrumento interposto
po
r

Previdência Usiminas

contra
a decisão
reproduzida no id. 2069242,
proferida pel
o

Juízo
da
10ª
Var
a Cível de Vitória
nos autos da ação
de cobrança em fase de cumprimento de sentença ajuizada por
Alberto Leite da Silva
, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou
o bloqueio imediato do valor exequendo

via
Sisba
jud.

A agravante sustenta
qu
e
a decisão impugnada (a) não se debruça sobre fundamento essencial relativo à existência de duas submassas vinculadas ao Fundo PBS/CNPB 1975.0002-18, perfeitamente identificadas, contabilmente segregadas, com amplo histórico documentado, de como se desenvolveram ao longo dos anos e a que volume chegaram,
sendo irrelevante a ausência de liquidação do fundo exaurido (Femco/Cofavi);
(b) afasta do exequente/agravado o ônus de provar que o patrimônio sobre o qual recai a sua pretensão executiva pode ser atingido, nos termos do título executivo, atribuindo-o à agravante, ao mesmo tempo em que nega à agravante a chance de produzir a prova pericial requerida;
(c) viola o título executivo e a coisa julgada;
e

(
d
) negligencia o fundamento do excesso de execução, devidamente lastreado por planilha de cálculo que acompanhou a impugnação, tratando do assunto apenas superficialmente, sem enfrentamento dos argumentos da agravante.

Requer
o provimento do recurso, a fim de que a decisão seja reformada para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, afastando-se
a ordem de
bloqueio do valor no Sisbajud.

C
ontrarrazões apresentadas no id. 2097415.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 14 de setembro de 2022
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 11/10/2022

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar

VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise de recursos envolvendo a responsabilidade da Previdência Usiminas de pagar os benefícios de aposentadoria assumidos pela patrocinadora COFAVI é corr
ente nesta Corte, tendo a Primeira Câmara Cível já decidido que
“
a entidade de previdência privada não poderia se furtar ao cumprimento de sua obrigação contratual de pagar os benefícios aos participantes que adquiriram o direito de recebimento da complementação de aposentadoria
”,
conforme se depreende do seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNDO COFAVI. AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.

1. A Segunda Seção do STJ, quando do julgamento do REsp 1.248.975/ES, reafirmando o posicionamento anteriormente adotado pela Quarta Turma no REsp 1.242.267/ES, entendeu que a entidade de previdência privada não poderia se furtar ao cumprimento de sua obrigação contratual de pagar os benefícios aos participantes que adquiriram o direito de recebimento da complementação de aposentadoria. A eventual ausência de fundo para suporte do custeio para o adimplemento contratual deve ser resolvida, internamente, pela entidade de previdência privada. E, em caso de impossibilidade, a legislação traz a possibilidade de intervenção ou liquidação extrajudicial.

2. Enquanto a agravante não realizar a liquidação do fundo ao qual os antigos trabalhadores da COFAVI estavam vinculados, ela não pode deixar de pagar o valor da suplementação devida aos aposentados.

3. Contra decisão interlocutória semelhante à ora agravada, sobre a qual se alegava a violação à autoridade do que restou decidido no REsp nº 1.248.975/ES, fora interposta a Reclamação nº 39.212, tendo sido reconhecida a inexistência de violação à autoridade do julgamento da Colenda Corte Superior.

4. Não há excesso de execução, eis que, de acordo com a planilha elaborada pelo agravado, é possível verificar que foi incluída a correção da base salarial no decorrer dos anos que é utilizada como parâmetro para o cálculo da complementação de aposentadoria devida ao beneficiário, bem como atualizou os cálculos pelo INPC/IBGE, com juros de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) até 10/01/2003 e de 1% (um por cento) após 10/01/2003.

5. A partir da vigência do Código Civil de 2002, deverá incidir juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sem representar ofensa à coisa julgada, na medida em que a sentença apenas determinou o pagamento da complementação da aposentadoria, com correção monetária e juros de mora, todavia, não indicou qual o índice que seria utilizado.

6. Agravo de instrumento des
provido. Decisão reformada parcialmente de ofício. Agravo interno prejudicado.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5006348-18.2021.8.08.0000, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: Desembargador Substituto DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO, Data do julgamento: 17/08/2022)

N
ão há que se falar em excesso de execução
no caso concreto
,
posto que o agravado efetuou a
devida
correção da base salarial para o cálculo da complementação da aposentadoria.

É necessário, porém, adequar os acréscimos legais sobre o valor devido, eis que após a entrada em vigor do Código Civil de 2022
as condenações devem adotar a
taxa
SELIC, que é composta de juros moratórios e correção monetária
e não pode ser cumulada com outro índice, sob pena de
bis in idem
.

De igual modo, inexiste ofensa à coisa julgada, haja vista que a sentença determinou o pagamento com juros e correção monetária.

Devo frisar que na decisão liminar proferida no id. 2145465, deferi o efeito suspensivo em virtude de possível mudança de entendimento quanto ao tema pelo STJ, o que não se concretizou, como se depreende do acórdão da Segunda Seção, recentemente publicado:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA USIMINAS. INCORPORADORA DA FUNDAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL - FEMCO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PELO PARTICIPANTE E INADIMPLEMENTO DA PATROCINADORA FALIDA (COFAVI). RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA. TEMA PACIFICADO PELA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ NO RESP N. 1.248.975/ES. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE SUBMASSAS. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS: ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PATROCINADORA (CONVÊNIO DE ADESÃO); ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E EMPREGADO PARTICIPANTE (PLANO DE BENEFÍCIOS). PREVISÃO ESPECÍFICA CONSTANTE NO CONVÊNIO DE ADESÃO. PECULIARIDADE. RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA PREVIDÊNCIA USIMINAS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.

1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.248.975/ES, consagrou o entendimento de que a falência da patrocinadora COFAVI ou o eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constituiu fato extraordinário hábil a isentar a entidade previdenciária da obrigação de pagar os benefícios a que se comprometeu, concluindo-se, portanto, pela responsabilidade da Previdência Usiminas.

2. O esgotamento dos recursos vinculados à submassa "FEMCO-COFAVI", ainda que decorrente da falência da patrocinadora e da indevida - ou mesmo ilegal - ausência do repasse de contribuições, constitui lamentável episódio para toda a massa dos segurados, o que, no entanto, não afasta o dever do ente previdenciário de assegurar o pagamento do benefício ao segurado que já cumpriu com as condições previstas contratualmente para tanto, circunstância verificada na hipótese.

3. Embargos de divergência providos.

(EREsp n. 1.673.890/ES, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 9/9/2022.)

De igual teor: REsp 1.964.067/ES.

Não verifico, portanto, motivos para reformar a decisão proferida na origem, que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou
o bloqueio imediato do valor exequendo

via
Sisba
jud.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso, determinando de ofício que, após a entrada em vigor do Código Civil de 2022, os juros moratórios sejam calculados pela taxa Selic, sem cumulação com correção monetária sob pena
bis in idem
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE DA PREVIDÊNCIA USIMINAS PELAS OBRIGAÇÕES DA PATROCINADORA COFAVI. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E OFENSA À COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DA SELIC APÓS A VIGÊNCIA DO CC DE 2002. REAFIRMAÇÃO DO ENTENDIMENTO PELO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No que concerne à responsabilidade da Previdência Usiminas pelo pagamento

d
os benefícios de aposentadoria assumidos pela patrocinadora COFAVI,

a Primeira Câmara Cível,
n
a esteira da jurisprudência do STJ
(REsp 1.248.975/ES)
,
já decidi
u
que
a entidade de previdência privada não pode se furtar ao cumprimento de sua obrigação contratual de pagar os benefícios aos participantes que adquiriram o direito de recebimento da complementação de aposentadoria
.

Precedente:
Agravo de Instrumento 5006348-18.2021.8.08.0000
.

2. N
ão há que se falar em excesso de execução,
posto que o agravado efetuou a
devida
correção da base salarial para o cálculo da complementação da aposentadoria,
sendo
necessário,
contudo,
adequar os acréscimos legais sobre o valor devido, eis que após a entrada em vigor do Código Civil de 2022
as condenações devem adotar a
taxa
SELIC, que é composta de juros moratórios e correção monetária
e não pode ser cumulada com outro índice, sob pena de
bis in idem
.

3. Inexiste
ofensa à coisa julgada, haja vista que a sentença determinou o pagamento com juros e correção monetária, mas não indicou os índices a serem adotados.

4. N
o julgamento do
EREsp n. 1.673.890/ES
e
REsp 1.964.067/ES
, a Segunda Seção do STJ reafirmou o entendimento de que
“
a falência da patrocinadora COFAVI ou o eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constituiu fato extraordinário hábil a isentar a entidade previdenciária da obrigação de pagar os benefícios a que se comprometeu, concluindo-se, portanto, pela responsabilidade da Previdência Usiminas
”.

5. Recurso
conhecido e desprovido, determinando-se
de ofício que, após a entrada em vigor do Código Civil de 2022, os juros moratórios sejam calculados para taxa Selic, sem cumulação com correção monetária sob pena
bis in idem
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a
Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 11 de outubro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.